Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-25.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-25.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO RODRIGUES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS DEVIDO. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
do apelo do banco
.
Negado provimento apelo da autora.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado supostamente fraudulento, determinou a suspensão dos descontos, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados.

II.

Questão em discussão

A controvérsia centra-se na validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado, impugnado pela parte autora sob alegação de fraude, e na suficiência do valor fixado a título de danos morais, bem como na modalidade de restituição dos valores descontados.

III.

Razões de decidir

1. Aplica-se a teoria da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabendo ao banco demonstrar a validade da contratação, o que não ocorreu, tendo sido impugnada a assinatura no contrato eletrônico sem produção de prova pericial.
2. Reconhecida a fraude, é cabível a indenização por danos morais, cuja fixação em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequada ao caso concreto.
3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos definida no EAREsp 676.608/RS do STJ, devendo ser simples para valores anteriores a 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples, com base na modulação de efeitos do STJ.
Tese de julgamento:
"1. Em casos de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor e cuja assinatura é impugnada, incumbe ao fornecedor comprovar a validade contratual, sendo insuficiente a juntada de documento digitalizado.

2. É devida a indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço que resulta em descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

3. A restituição de valores deve respeitar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo simples se os pagamentos forem anteriores a 30/03/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000136-25.2020.8.05.0136
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os
d
ESEMBARGADORES integrantes da Turma Julgadora da Tecreira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, bem como
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da ré, nos termos do voto relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA